Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 71753198, 71753199 e 71753200, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de MARIA DE FATIMA COSTA TAVARES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 72092855, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARIA DE FATIMA COSTA TAVARES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários contratuais). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 72092855). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 2 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR